Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-45.2017.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-45.2017.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS DALPIVA LTDA - CNPJ: 04.594.338/0001-70 (AGRAVADO), GRAZIELI TAGLIAMENTO CLEMENTE - CPF: 093.095.559-55 (ADVOGADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), ENEIAS MACEDO DE MIRANDA - CPF: 903.211.461-15 (AGRAVADO), JOAO DAVID DALPIVA - CPF: 384.791.509-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVELIN AGUIAR CLEMENTE - CPF: 085.900.359-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal.

2.
O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e obscuridade no acórdão embargado, que teria consignado equivocadamente a data de constituição definitiva do crédito tributário como sendo 27/07/2009, quando, conforme documentos juntados aos autos, a constituição se deu em 17/09/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, contradição e obscuridade ao considerar data equivocada para a constituição do crédito tributário, impactando no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.022 do CPC autoriza o uso de embargos de declaração para correção de erro material, bem como para sanar contradições e obscuridades no julgado.

4. Constatada, a partir da análise dos autos, a existência de erro material quanto à data de constituição do crédito tributário, que se deu em 17/09/2013, conforme Certidão de Dívida Ativa e Aviso de Cobrança anexados.

5. A correção da data de constituição do crédito demonstra que não se operou a prescrição, uma vez que entre essa data e o despacho citatório (20/03/2017) não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN.

6. Diante da retificação do marco inicial do prazo prescricional, torna-se indevido o reconhecimento da prescrição que fundamentou a extinção da execução fiscal, justificando-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O erro material quanto à data de constituição do crédito tributário justifica a correção do julgado por meio de embargos de declaração. 2.Considera-se constituído o crédito tributário a partir da data indicada na Certidão de Dívida Ativa e no correspondente Aviso de Cobrança, quando comprovada nos autos. 3.Não se verifica a prescrição da pretensão executiva quando entre a constituição do crédito e o despacho citatório não transcorre o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0009120-42.2015.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2023, DJE 26.04.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Alega o embargante que o acórdão

incorreu em erro material, além de contradição e obscuridade, ao consignar que a constituição definitiva do crédito tributário se operou em 27/07/2009.

Sustenta que, ao contrário do que foi consignado na decisão embargada, a Certidão de Dívida Ativa expressamente indica que a constituição provisória (lançamento) ocorreu em 08/11/2013.

Defende, com base nesse dado, que não seria possível falar em decadência. No mesmo sentido, argumenta que não haveria prescrição, pois entre a data de constituição do crédito tributário (08/11/2013) e o ajuizamento da ação (26/01/2017), não transcorreu o prazo de cinco anos previsto para a prescrição.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que se reconheça a constituição do crédito tributário em 08/11/2013 e, por consequência, sejam afastadas as alegações de decadência e prescrição.

Embora intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado contém erro material, além de contradição e obscuridade.

Ao reexaminar o processo, verifica-se que assiste razão ao Estado embargante, pois, de fato, ocorreu erro material, que implicou na contradição e obscuridade apontadas, quanto à prescrição.

O caso trata de crédito tributário referente ao ICMS, cujo fato gerador ocorreu em junho de 2009 e os embargados foram devidamente notificados em 17/09/2013, por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 555517 publicado em 08/11/2013 (Id. 236159241 - fls. 3/5). A execução fiscal foi ajuizada em 26/01/2017, sendo que o despacho citatório, nos termos do artigo 174 do CTN, foi proferido em 20/03/2017, interrompendo o prazo prescricional.

Ressalte-se que o aviso de cobrança da conta fiscal foi anexado aos autos pelo Estado embargante apenas nas contrarrazões à exceção de pré-executividade (Id. 236159241), o que comprometeu a análise adequada da constituição do crédito tributário.

Nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. Assim, considerando-se o fato gerador ocorrido em junho de 2009, e a constituição do crédito em 17/09/2013, por meio do aviso de cobrança, verifica-se que o lançamento foi realizado dentro do prazo quinquenal legal.

Na certidão de dívida ativa nº 20151555, consta o nº de aviso de cobrança 555517, com data de 17/09/2013 (Id. 236159235 - fl. 5), o que comprova a constituição definitiva do crédito nessa data, corroborado com o aviso de cobrança acostado no Id. 236159241.

Dessa forma, como bem demonstrado pelo Estado embargante, não se verifica a ocorrência da prescrição, pois entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (17/09/2013) e o despacho citatório (20/03/2017), não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária.

Recurso não provido.”
(N.U 0009120-42.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer o erro material, contradição e obscuridade apontados e, por conseguinte, atribuo efeitos modificativos ao julgado, para dar provimento ao Recurso de Apelação e afastar o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025